Tribunal: TJES
Processo: 5036556-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036556-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SALTINI CASOTTO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036556-69.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DA PENHA SALTINI CASOTTO

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DA PENHA SALTINI CASOTTO em face da r. sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de VIA VAREJO S/A, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão do atraso na entrega de um sofá adquirido pela consumidora.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 12452399),
pleiteia a reforma parcial da sentença, especificamente no que tange ao valor da indenização por danos morais.
Argumenta, em síntese, que a quantia de R$ 1.000,00 é irrisória e desproporcional à extensão dos transtornos suportados, especialmente por se tratar de consumidora idosa, com 77 anos de idade, que enfrentou meses de incerteza, frustração e desgaste emocional. Sustenta que o atraso de mais de dois meses na entrega do produto, após a solicitação, extrapolou o mero aborrecimento, privando-a do conforto em seu lar e exigindo a intervenção constante de sua filha para tentar solucionar o impasse administrativamente. Requer, assim, a majoração da condenação para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou, subsidiariamente, para quantia que esta Colenda Turma entenda razoável e proporcional ao caso concreto.

É o breve relatório.

O juízo sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da empresa Recorrida. Conforme bem delineado na sentença, restou incontroverso nos autos o descumprimento contratual, materializado pelo atraso significativo na entrega do produto adquirido pela consumidora. Os documentos carreados aos autos demonstram que a autora, em 07 de julho de 2024, adquiriu um sofá, pagando o valor à vista, e pactuou a entrega para data futura, condicionada à sua solicitação, em virtude de uma reforma em sua residência. A solicitação para a entrega foi realizada em 23 de agosto de 2024, porém, o produto somente foi efetivamente entregue em 01 de novembro de 2024, configurando um atraso de mais de dois meses.

A questão central deste recurso reside na
adequação do valor arbitrado a título de indenização.
A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da medida, e, ao mesmo tempo, a vedação ao enriquecimento sem causa.

Analisando detidamente as circunstâncias do caso, entendo que a r. sentença não merece reforma. Embora se reconheça a falha da empresa e os transtornos causados à consumidora, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se, de fato, adequado. A indenização por dano moral não pode se transformar em fonte de lucro. No presente caso, apesar do atraso na entrega do produto, a obrigação de fazer foi cumprida no curso da demanda, o que deve ser ponderado na fixação do dano moral.

A majoração para o patamar pretendido pela Recorrente (R$ 5.000,00) se mostraria excessiva e desproporcional à luz das particularidades do caso concreto, onde, repita-se, o bem foi entregue. Portanto, a manutenção do valor arbitrado na origem é medida que se impõe, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 14597799), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)